Tribunal: STF
Processo: ARE 1421357
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PROVENTOS. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SERVIDORA QUE INGRESSOU NO SERVIÇO PÚBLICO EM 1987 E SE APOSENTOU EM 2015. NOMEAÇÃO ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 20/1998. APOSENTADORIA APÓS A EMENDA CONSTITUCIONAL N. 41/2003. INCIDÊNCIA DAS DIRETRIZES DO RE 590.260/SP, REL. MIN. RICARDO LEWANDOWSKI, JULGADO EM 24.06.2009, NOTICIADO NO INFORMATIVO 552 E DAS REGRAS DE TRANSIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 47/2005. REQUISITOS PARA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA NÃO PREENCHIDOS NO CASO CONCRETO. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. PRECEDENTES.



    - No julgamento do emblemático RE 590.260/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2009, o Supremo Tribunal Federal delineou as hipóteses de cabimento de complementação de aposentadoria entre servidores públicos e suas repercussões decorrentes das Emendas Constitucionais 20/1998, 41/2003 e 47/2005.



    - No que respeita aos servidores que ingressaram antes da EC 20/1998 (caso do processo), mas se aposentaram após a EC 41/2003, o direito à paridade e à integralidade teria sido assegurado pelo art. 3º, parágrafo único, da EC 47/2005, desde que presentes estas condições: A) 35 anos de contribuição, se homem, e 30, se mulher; B) 25 anos de efetivo exercício no serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria e C) idade mínima resultante da redução, relativamente aos limites do art. 40, § 1º, III, a, da CF, de 1 ano de idade para cada ano de contribuição que exceder os limites acima descritos.



    - A autora/recorrida trabalhou de 02 de janeiro de 1987 a 16 de janeiro de 2015, ou seja, por 28 (vinte e oito) anos e 14 (catorze) dias, não atingindo sequer o patamar de 30 (trinta) anos fixado no item “A” acima."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente